Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701116-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: WANDERLEY FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: GILBERTO BRANCO DE OLIVEIRA DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que a Decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Dje em 23/01/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente (24/01/2023). Dessa forma, o prazo para a oposição de Agravo se iniciou dia 25/01/2023 e se encerrou dia 14/02/2023. Intempestivo, pois, o Agravo de Instrumento oposto em 31/05/2023 (ID no 47325264), razão pela qual dele não conheço. Preclusa esta decisão, certifique-se e baixem-se os autos à vara de origem. Intime-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator